Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711811-60.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: A DOS S PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃODE COBRANÇA.CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXTRATOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CONGÊNERES, COM ASSINATURA OU AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. Na regra geral do sistema estático de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que consiste no dever de provar a matéria fática e a origem da relação jurídica que fundamentam o pedido deduzido em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Na ação de cobrança, a mera juntada de documentos unilaterais, como extratos de sistema interno ou demonstrativos financeiros do débito, não se mostra suficiente para comprovar o fato constitutivo alegado, especialmente quando desacompanhada de qualquer comprovação sobre a origem do débito, meios utilizados para contratação, efetiva disponibilização do crédito ao devedor e aquiescência deste na repactuação da dívida – seja por assinatura física, eletrônica ou mecanismo congênere de autenticação. 3. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 320 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos essenciais à propositura da ação foram devidamente juntados com a inicial, a validade dos contratos efetuados, mesmo realizados de forma totalmente eletrônica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que o recorrido foi quem deu causa à presente demanda. Indica, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal supostamente violado ou que teria recebido interpretação dissonante. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, embora os contratos eletrônicos sejam uma realidade na sociedade contemporânea, é ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E dele o autor não se desincumbe apenas com a juntada de planilha financeira e demonstrativo do débito alegado. É preciso que a relação jurídica que fundamenta o pedido condenatório seja devidamente comprovada, com todos os meios de prova que possibilitem aferir, com segurança, a data, a forma, a aquiescência do devedor, enfim, a própria concretização e validade da renegociação de dívida que fundamenta a pretensão autoral [...] Assim, não tendo o autor se desincumbido minimamente do ônus comprobatório que lhe competia, no sentido de comprovar a origem e legitimidade do débito alegado, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido condenatório é medida que se impõe” (Id 62701849). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado na insurgência quanto aos honorários advocatícios, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016